Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707945-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENICIO DANIEL HASSEGAWA TEIXEIRA BARRETO APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Persiste irregularidade: constata-se que a procuração juntada por BENÍCIO DANIEL HASSEGAWA TEIXEIRA BARRETO (apelante) – ID 28345945, apresenta a mesma limitação de poderes do causídico à atuação na Justiça do Trabalho. Regularize BENÍCIO DANIEL HASSEGAWA TEIXEIRA BARRETO (apelante) a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora